Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-51.2017.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000432-51.2017.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: ROBERLENA SEIXAS DO NASCIMENTO e outros (13)

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. No caso, a apelação apresenta impugnação aos benefícios da justiça gratuita de forma extemporânea, já tendo se operado a preclusão.

2. Os arts. 15 a 18 da Lei Municipal nº 20 de 30 de novembro de 2001, disciplinam a progressão vertical no âmbito do Município de Inhambupe.

3. Além disso, o acervo probatório revela o preenchimento dos demais requisitos para a progressão por mudança de nível e recebimento do adicional de titulação.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000432-51.2017.8.05.0104
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE INHAMBUPE e como apelada ROBERLENA SEIXAS DO NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .